Tribunal: TJMT
Processo: 1021269-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021269-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), TACIANA ATHAYDE FIRMIANO BRIANTE - CPF: 886.350.581-00 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
.
DECISÃO AGRAVADA QUE A INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. VÍCIOS CONTRATUAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alega liberação de valor ínfimo em comparação ao pactuado, ausência de informações essenciais no contrato e descontos mensais comprometedores de sua renda.

II. Questão em discussão
.

2. A questão em discussão consiste em saber
se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir
.

3. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4.
A probabilidade do direito se evidencia na inconsistência entre o valor total contratado e o montante efetivamente liberado, bem como na ausência de informações essenciais como o CET e o valor líquido repassado à contratante, elementos que sugerem vício no consentimento.

5.
O perigo de dano está configurado diante dos expressivos descontos mensais que comprometem a subsistência da agravante, cuja renda líquida é inferior a três salários-mínimos, caracterizando urgência apta a justificar a medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese
.

6
.
Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1.
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, quando demonstrada, em cognição sumária, a verossimilhança de vícios contratuais e o comprometimento da subsistência da parte contratante.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300;
CDC,
arts
. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
Taciana Athayde
Firmiano

Briante
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de consignação em folha
c/c repetição de indébito, danos
morais e pedido de tutela antecipada (nº 1048311-25.2025.8.11.0041)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Narra
a
agravante
ter firmado contrato de cartão de crédito consignado com a instituição agravada, cujas cláusulas apresentam vícios formais e materiais. Alega que, apesar do valor global de R$ 126.181,44, apenas R$ 14.883,87 foram efetivamente creditados em sua conta, e por instituição diversa da contratada. Destaca a ausência de informações essenciais, como o CET e o valor líquido liberado, além da atuação de terceiro alheio à relação, fatos reconhecidos judicialmente em ação de
exibição de documentos.

Sustenta que sofre descontos mensais de R$ 1.314,39 em sua folha de pagamento, totalizando R$ 38.117,31, valor muito superior ao recebido. Alega comprometimento de sua subsistência, diante de renda inferior a três salários-mínimos, e requer a suspensão imediata dos descontos e o bloqueio dos valores para futura repetição de indébito.

Tutela recursal
deferid
o

para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da agravante relativos ao contrato objeto da lide.

Sem c
ontraminuta
(ID 304653354 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A agravante apresentou elementos robustos que, em uma análise sumária, conferem verossimilhança às suas alegações,
notadamente quanto à falta de informações essenciais no contrato e à liberação de valor muito inferior ao pactuado, o que, em juízo preliminar, evidencia possíveis vícios contratuais.
Ademais, destaca-se que os documentos necessários só foram obtidos por meio de ação de exibição, o que reforça a atuação de boa-fé da agravante.

O perigo de dano é igualmente evidente,
os descontos mensais de R$ 1.314,39 diretamente na folha de pagamento da agravante são expressivos e comprometem de forma grave e contínua seu orçamento, pondo em risco sua subsistência, visto que sua renda líquida é de R$ 4.328,99. A manutenção desses descontos até o julgamento final do processo poderia resultar em um dano de difícil reparação.

Considerando que o Banco agravado não apresentou contrarrazões, a tese recursal da agravante se fortalece.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de reformar a decisão
proferida pelo juízo de origem.

As demais pretensões do agravante, bem como as alegações de má-fé e aceitação tácita pelo agravado, requerem dilação probatória e devem ser apreciadas pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, ratificando a decisão liminar proferida, determinar

que o banco se abstenha de realizar os descontos na
folha de pagamento
d
a
agravante,
relativos ao contrato em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025